Tribunal: STF
Processo: ARE 1396072
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. J.J.M.S. interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 27) em face de decisão (eDoc 22) que deixou de admitir o recurso extraordinário.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o art. 5º, LIII (juízo natural e regra de competência absoluta), LIV (devido processo legal), LVII (presunção de inocência) e XLVI (individualização da pena) da Constituição.



    Foram apresentadas contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário pelo Ministério Público do Estado de Goiás (eDoc 29).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer (eDoc 44) onde opina pela negativa de seguimento ao Agravo, que possui a seguinte ementa:



    Recurso Extraordinário com Agravo. Recurso extraordinário não admitido na origem. Irresignação recursal insuscetível de êxito. Alegada violação às garantias do devido processo legal e de seus consectários, o contraditório e a ampla defesa, encartadas nos incisos LIV e LV da CF, que carece de repercussão geral. Imprescindibilidade de análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Ainda que assim não fosse, os conteúdos normativos dos referidos dispositivos constitucionais supostamente violados não foram sequer tangenciados pelas razões de decidir do Acórdão recorrido, deixando de ocorrer o prequestionamento indispensável à admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Parecer pela negativa de seguimento ao Agravo. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



     
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes)



    Assim, verifico que a alegada violação às garantias do devido processo legal e de seus consectários, o contraditório e a ampla defesa, encartadas nos incisos LIII, LIV e LVII da Constituição Federal, demandariam inviável análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, conforme entendimento firmado no julgamento do ARE n. 748.371 – Tema n. 660 Repercussão Geral.



    Ademais, os conteúdos normativos dos referidos dispositivos constitucionais supostamente violados sequer foram analisados pelo acórdão recorrido, deixando de ocorrer o prequestionamento, indispensável à admissibilidade do Recurso Extraordinário. Confira-se fragmento do parecer do Ministério Público Federal:



    Ainda que assim não fosse, os conteúdos normativos dos referidos dispositivos constitucionais supostamente violados não foram sequer tangenciados pelas razões de decidir do Acórdão recorrido, deixando de ocorrer o prequestionamento indispensável à admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário .



    4. Intime-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator